Tribunal: TJSP
Processo: 2211196-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autor que pleiteia exclusão do nome dos cadastros de negativação de crédito, bem como a manutenção na posse do bem. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autor que pleiteia exclusão do nome dos cadastros de negativação de crédito, bem como a manutenção na posse do bem. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Recurso não provido.